Tribunal: TJPA
Processo: 0802233-65.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802233-65.2022.8.14.0012

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

APELADO: EVALDO JOSE POMPEU RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ABONO FUNDEF/FUNDEB. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA FASE RECURSAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O embargante opôs o presente recurso, arguindo a existência de omissão no Acórdão recorrido no que tange à majoração de honorários advocatícios recursais.

2. Compulsando os autos, constata-se que o pleito do embargante merece acolhimento, tendo em vista o que preceitua o art.
85
, §11º do CPC, motivo pelo qual, entendo ser pertinente a majoração dos honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

3. Pedido procedente. Recurso Provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora do TJ/PA

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
, oposto por Evaldo José Pompeu Rodrigues, em face do Acórdão de ID nº 19417797, que
conheceu e negou provimento
ao recurso de
Apelação Cível
interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá, nos autos da
Ação de Indenização
ajuizada por Evaldo José Pompeu Rodrigues

em face do

Município de Cametá.

Em síntese, consta dos autos que o autor é servidor público do Estado do Pará, ocupante do cargo de professor, com lotação na Secretaria Estadual de Educação – Seduc e que, a partir de 14 fevereiro de 2000, passou a exercer sua função de professor nas escolas municipais de Cametá, por força do Convênio de Municipalização entre o Estado do Pará e o Município de Cametá.

Afirma que durante o período que permaneceu cedido, foi remunerado exclusivamente pela Prefeitura Municipal de Cametá com os recursos provenientes do FUNDEF.

Sustenta que em 2021 a Prefeitura de Cametá recebeu os precatórios da ação judicial nº 0010002-

28.2005.4.01.3900 movida em face da União, que questionou os repasses a menor dos recursos do FUNDEF entre 1998 e 2006, e FUNDEB de 2007 a 2020, e em junho de 2022, a Municipalidade depositou o quinhão de cada servidor, referente ao rateio de 60% desses precatórios, na conta bancária de cada um profissional efetivo ou efetivado, ativos ou inativos, que teve efetivo exercício de seu cargo ou função no ensino fundamental de 1998 a 2020, contudo, deixou de fora do rateio os professores municipalizados.

Ao procurar informações junto a Secretaria Municipal de Educação do Município - SEMED e a Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, foi informado que não teria direito a esses precatórios por tratar-se de recursos do FUNDEF/FUNDEB repassados ao município para ser rateados somente entre os professores vinculados ao município e que o vínculo do autor é com o Estado.

Em Sentença, o juízo
a quo
julgou
parcialmente procedente
os pedidos do autor, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no art. 8º, §4º c/c 47-A, §1º, I, da Lei n.º 14.113/2020, julgo PROCEDENTE o pedido de pagamento do denominado ABONO FUNDEF e condeno o MUNICÍPIO DE CAMETÁ a pagar à autora o valor correspondente ao rateio do precatório derivado dos autos do processo n.º 0010002- 28.2005.4.01.3900, que tramitou perante a 5ª Vara Federal – Seção Judiciária do Pará (n.º 02354617120194019198 – TRF 1ª; autos de precatório n.º 0235461-71.2019.4.01.9198) regulamentado pela Lei municipal n.º 371/2021, considerando-o como em efetivo exercício no período entre 01/01/2001 a dezembro/2006.

O valor deverá corresponder a 100% (cem por cento) do valor base, acrescido do índice de 7,5% por cada ano trabalhado, em conformidade com o art. 4º, §2º, “b” e inciso IV da Lei n.º 371/2021, com redação dada pela Lei n.º 396/2022.

Julgo IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais por não os vislumbrar nos autos e extingo o feito com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC).

Condeno o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em percentual equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Município de Cametá interpôs recurso de
Apelação Cível
, requerendo a reforma da sentença.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público deixou de emitir parecer na presente demanda por entender ausente o interesse público capaz de justificar a intervenção do órgão ministerial.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, foi
conhecido e negado provimento
ao Recurso de Apelação interposto pelo Ente Municipal.

O autor Evaldo José Pompeu Rodrigues opôs os presentes
Embargos de Declaração,
alegando omissão no Acórdão de ID nº 19417797 quanto a majoração dos honorários advocatícios recursais, em consonância com o art. 85, § 11º do CPC.

O Ente Municipal não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID nº 20007459.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a apreciá-lo sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC, in verbis:

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.
Suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material.”

Pretende o embargante que seja conferido efeito modificativo ao Acórdão recorrido, sob a alegação de que o referido julgado apresenta omissão, conforme acima relatado.

O Código de Processo Civil em seu art. 85, § 11 estabelece que o Tribunal, ao julgar um recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado pelo advogado em grau recursal, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11º O Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento."

Sobre o tema, os juristas Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha lecionam o seguinte:

"(...) O §11 do art. 85 do CPC prevê a majoração dos honorários no âmbito recursal; cria-se aí a chamada sucumbência recursal.

Se o sujeito der causa a uma demanda originária, deverá arcar com os honorários de sucumbência.

Se de igual modo, der causa a uma demanda recursal, deverá arcar com a majoração dos honorários.

O valor dos honorários soma-se aos honorários anteriormente fixados.

Assim, vencida numa demanda, a parte deve sujeitar-se ao pagamento de honorários sucumbenciais para o advogado da parte contrária.

Nessa hipótese, caso recorra e seu recurso não seja, ao final, acolhido, deverá, então, haver uma majoração específica no valor dos honorários de sucumbência.

(...)

O tribunal, ao rejeitar o recurso, pode, como visto, majorar o valor dos honorários de sucumbência." (in Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, 13ª ed., Salvador: Juspodivm, pp. 156/157)

No caso dos autos, o Juízo
a quo
arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Destaco que tais valores atendem aos critérios balizadores previstos no 85, § 3º, inciso I, do NCPC.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÕES JÁ VEICULADAS EM RECURSO INTERNO ANTERIOR. PRECLUSÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE ACOLHE ACLARATÓRIOS PARA SANEAR OMISSÃO ACERCA DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 e 2. Omissis. 3. A respeito da aplicação do § 11 do art. 85 do CPC, a Corte Especial, quando do julgamento do AgInt nos EAREsp 762.075/MT, sedimentou que "É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso [...]" (AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro Felix Fischer, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019). 4. Na espécie, encontram-se satisfeitos os aludidos critérios para a incidência do art. 85, § 11, do CPC.5. Agravo interno (Petição 00214644/2022) conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.767.357/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022)

Assim, tendo em vista o regramento previsto no supramencionado §11º do art. 85 do CPC/15 e, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal pela patrona do embargante, entendo ser pertinente a majoração dos honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) do valor atualizado da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% do valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora do TJ/PA

Belém, 16/10/2024